Tribunal: TJPA
Processo: 0804255-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804255-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: JONAS LUCAS DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere diante das condições subjetivas favoráveis do paciente; e (iii) aferir a existência de violação aos princípios contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da custódia, tanto para a garantia da aplicação da lei penal diante da fuga do distrito da culpa, como para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, que teria entrado na casa da vítima armado com uma faca, obrigando-o a presenciar sua neta, de 4 anos de idade, sendo violentada sexualmente pelo seu comparsa, tendo a menor conseguido correr para a casa da vizinha, enquanto o ofendido foi morto com uma perfuração no pescoço provocada por arma branca, dados estes que justificam a imposição da medida extrema na hipótese.

4. A existência de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
que não admite dilação probatória, inviabilizando o exame de suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na espécie.

5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, sendo que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta da conduta e a fuga do distrito da culpa, justificam a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 2. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando insuficientes para garantir a ordem pública, ainda que o paciente possua condições subjetivas favoráveis. 3. Inviável aferir suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 595.063/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 750.769/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 209.274/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONAS LUCAS DA SILVA REIS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante imposição de cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 25376648) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26069388), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26137221).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

Na espécie, a dinâmica delitiva narrada na denúncia aponta que no dia do fato José Luiz da Silva estava em sua residência na companhia de sua neta, a menor Sofia de 4 anos de idade, quando o paciente e outro indivíduo entraram na casa, estando Jonas armado com uma faca, ocasião em que começou a ameaçar a vítima, obrigando-o a presenciar sua neta sendo violentada sexualmente pelo seu comparsa, tendo a criança conseguido correr para a casa da vizinha, enquanto José foi morto com uma perfuração no pescoço provocada por arma branca (ID 25301022, págs. 3-7).

Nesse contexto, o juízo impetrado decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, diante da gravidade do crime e do
modus operandi
empregado, destacando a fuga do distrito da culpa e a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, conforme fundamentação transcrita a seguir:

“[...]
Compulsando os autos verifico que os requisitos e os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, encontram-se preenchidos no presente caso, tendo em vista principalmente o depoimento das testemunhas. Os indícios de autoria e materialidade encontram-se perfeitamente demonstrados através de depoimento das testemunhas que apontam a figura do indiciado como sendo autor do crime. Comprova-se, desta forma, que o representado é pessoa de extrema periculosidade, já que agiu de maneira fria, praticando o fato na presença de uma criança de 4 anos de idade, bem como permitindo que a mesma fosse violentada pelo comparsa, de forma brutal, não sendo afastada a possibilidade de o mesmo ter praticado o ato de abuso contra a criança.

Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo réu evidencia sua periculosidade de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas de nada adiantariam para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do mesmo.

Estão claras as provas da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro probatório razoável conforme se extrai do depoimento das testemunhas.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime, seu modus operandi, por si só, demonstram que o réu em liberdade oferece riscos à coletividade.

Some-se a isso o risco de fuga do representado do distrito da culpa, vez que, o mesmo, conforme depoimentos, após o crime empreendeu fuga para furtar-se à aplicação da lei penal.
[...]

Destarte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado JONAS LUCAS DAS SILVA REIS, nos termos do artigo 312 do CPP”. (ID 25301024, pág. 25-30, grifo nosso).

Importante consignar que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente foi proferida em 29/01/2016 e o paciente foi preso somente em 25/01/2025 no Estado de Santa Catarina, tendo a autoridade coatora informado que “o acusado evadiu-se do distrito da culpa, não sendo possível localizá-lo, o que motivou a suspensão processual, a qual teve seu levantamento determinado aos 27/01/2025, ou seja, 09 (nove) anos após os fatos, em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva” (ID 26069388, pág. 2).

A prisão foi reanalisada e mantida em decisão proferida pelo juízo impetrado em 24/02/2025, com ênfase na necessidade de manutenção da segregação para garantir a aplicação da lei penal, conforme se extrai do
decisum
a seguir:

“A defesa requer a revogação da prisão preventiva do réu, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como a suposta suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, razão não assiste à defesa

A prisão preventiva foi decretada nos autos sob o fundamento da necessidade de garantia da aplicação da lei penal, em especial diante da fuga do acusado do distrito da culpa. Conforme consta dos autos, Jonas Lucas da Silva Reis esteve foragido desde o ano de 2016, frustrando a persecução penal e obstaculizando o regular andamento do feito.

O Código de Processo Penal, em seu art. 312, dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo cabível para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso em apreço, resta evidente a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado, ao permanecer foragido por longo período, demonstrou clara intenção de se furtar à eventual responsabilização penal.

Destaco que a evasão do distrito da culpa por período superior a oito anos evidencia a insuficiência de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão para garantir a efetividade da persecução penal, motivo pelo qual se mostra imprescindível a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto, INDEFIRO

o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Jonas Lucas da Silva Reis, mantendo-se a custódia cautelar nos termos da decisão que a decretou” (ID 25301023, grifo nosso).

Sendo assim, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos,
“que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente”
(STJ,
AgRg nos EDcl no HC n. 595.063/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 11.10.2022).

Desse modo, não há que se falar em carência de fundamentação do decreto preventivo, porquanto lastreado na garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta do delito, aliado ao fato de que o paciente ficou, por muito tempo, em local incerto e não sabido, incidindo neste particular o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
“determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia”
(STJ,

AgRg no RHC n. 209.274/AL
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.02.2025).

Sob outro ângulo, é cediço que
“o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual”
(STJ,
AgRg no HC n. 750769/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 18.10.2022), de modo que é inviável aferir suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na espécie.

Por derradeiro, destaco que
“as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”
, sendo que
“as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
, segundo diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023), e desta Corte de Justiça (
Súmula nº 08 do TJPA
).

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/06/2025